Tribunal: TJSP
Processo: 1018368-57.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente de trajeto – Coluna e membro inferior esquerdo – Benefício acidentário – Laudo conclusivo – Nexo causal não configurado – Sentença de procedência reformada – Pedido julgado improcedente - mantida - Recurso voluntário autárquico e oficial provido.